Tribunal: STF
Processo: HC 218202
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE ATIPIDICADE DA CONDUTA: NÃO APRECIADA NAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PENA. REGIME DE CUMPRIMENTO. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual o Ministro Relator indeferiu liminarmente o Habeas Corpus nº 752.573/SP.  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi absolvido, em primeira instância, nos termos do art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal (não existir prova suficiente para a condenação). O Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso de apelação, protocolado pelo Ministério Público, para condená-lo à pena de 1 mês e 10 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 12 dias-multa, considerado o crime previsto no art. 180, § 3º, do Código Penal (receptação culposa, ante a compra de coisa que, pela desproporção entre o valor e o preço, deve presumir-se obtida por meio criminoso). Embargos de declaração opostos pela defesa foram rejeitados. O título condenatório transitou em julgado em 07/03/2022. 



    3. Inconformada, a defesa impetrou o habeas corpus perante o STJ.



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam a atipicidade da conduta. Dizem aplicável o princípio da insignificância, alegando que os objetos receptados perfazem a monta de R$ 140,00 (cento e quarenta reais). Apontam as condições pessoais favoráveis: residência fixa e ocupação lícita. Aludem à jurisprudência do STF, no sentido de ser viável a definição do regime aberto. Mencionam ter sido expedido mandado de prisão, a ser cumprido a qualquer momento.   



    5. Requerem, liminarmente e no mérito, a absolvição do paciente, com base no art. 386, inc. III, do CPP (não constituir o fato infração penal) ou, caso assim não se entenda, a imposição do regime inicial aberto de cumprimento da pena. 



    É o relatório.



    Decido.  



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/MA, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021. 



    7. Observo, também, que o ato dito coator cingiu-se à análise da legalidade da imposição do regime semiaberto. Assim, a questão alusiva à atipicidade da conduta, ante a observância do princípio da insignificância, não passou pelo crivo das instâncias antecedentes. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e a ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.  



    8. Além disso, o título condenatório transitou em julgado em 07/03/2022, tendo sido formalizada esta impetração apenas em 26/07/2022. A jurisprudência desta Suprema Corte consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, ressalvados os casos de ilegalidade manifesta (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08.2018, p. 17/08/2018, HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    9. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    10. Com relação à alegação de atipicidade da conduta, veja-se que o princípio da insignificância surgiu no Direito Romano, no entanto restringia-se ao âmbito cível, com suporte no brocardo de minimis non curat praetor (o magistrado não deve se ocupar de assuntos irrelevantes). Na década de 1970, foi introduzido ao Direito Penal, a partir dos estudos de Claus Roxin. Tem por finalidade limitar o campo de incidência do tipo penal, evitando-se a punição de comportamentos criminosos irrelevantes que resultem em lesão inexpressiva ao bem jurídico tutelado pela norma penal. Afasta-se a tipicidade material da conduta — não obstante formalmente típica — quando, como dito, não demonstrada lesão substancial ao bem jurídico. Conforme preleciona Assis Toledo: 



    “(...) segundo o princípio da insignificância, que se revela por inteiro pela sua própria denominação, o direito penal, por sua natureza fragmentária, só vai aonde seja necessário para a proteção ao bem jurídico. Não deve se ocupar de bagatelas.”



    (TOLEDO, Francisco de Assis. Princípios básicos de direito penal, São Paulo: 5ª ed. Saraiva, 2002, p. 133). 



    11. Seu postulado decorre da interpretação dos seguintes princípios basilares do Direito Penal, que se inter-relacionam: 



    “(i) da intervenção mínima (o direito penal só deve ser utilizado como ultima ratio (ii) da fragmentariedade (o direito penal é um “sistema descontínuo de ilicitudes”, que somente se destina a proteger determinadas ofensas a certos bens jurídicos, sendo vedada a analogia para preencher lacunas sob o pretexto de resguardá-los); (iii) da subsidiariedade (só se deve lançar mão do direito penal caso outros ramos do direito não sejam capazes de oferecer uma resposta satisfatória); e (iv) da lesividade (não há crime sem lesão ou perigo de lesão a um bem jurídico pertencente a outrem).” 



    (BATISTA, Nilo. Introdução crítica ao direito penal brasileiro. Rio de Janeiro: Revan, 2011, p. 82-94; grifos nossos). 



    12. No HC nº 84.412/SP (Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 19/10/2004, p. 19/11/2004), o Supremo Tribunal Federal definiu vetores para aplicação do princípio da bagatela, a saber: “(a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.” Essas diretrizes, desde então, têm norteado a atuação dos Ministros desta Corte.



    13. No caso sob análise, sobressai o fato de não ter sido juntado ao processo laudo de avaliação econômica dos bens. Os impetrantes, na inicial do habeas corpus, afirmam que os objetos receptados — duas cadeiras — teriam sido avaliados em R$ 140,00 (cento e quarenta reais). Todavia, no acórdão alusivo à apelação, o Tribunal de Justiça assentou que tal montante teria sido atribuído a cada cadeira, individualmente. Ou seja, diferente do que alegam os impetrantes, conclui-se que o prejuízo totaliza R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais). Eis o trecho do acórdão condenatório: 



    “(...) Tem-se, portanto, que o apelado foi surpreendido na posse de duas cadeiras, as quais, segundo o seu interrogatório judicial, teriam sido adquiridas por valor muito abaixo do mercado (R$ 30,00, ao passo que cada cadeira foi avaliada em R$ 140,00), sem pedir qualquer documento comprobatório de sua regular prévia aquisição pelo vendedor, com nota fiscal ou recibo de compra, providência básica que é esperada por qualquer comprador prudente e cauteloso.(...)” (e-doc. 7, p 5; grifos nossos).



    14. Para além da questão de eventual discussão relativa ao valor envolvido (não cabível nesta via, como já dito, sob pena de supressão de instâncias), a Corte estadual destacou o contexto delitivo, entendendo comprovado o cometimento de conduta culposa, no que o paciente, ao adquirir os objetos, deixou de observar o dever de cuidado na medida em que deveria ter presumido a origem ilícita dos bens, considerando as circunstâncias do negócio jurídico e a desproporção entre o valor pedido e o real preço do bem. Veja-se:



    “(...) Ora, a conduta culposa da receptação manifesta-se pelo fato de o agente não empregar a diligência necessária e exigida na análise da procedência da coisa que estava adquirindo ou recebendo. Trata-se de descuido quanto à exata origem da coisa, a qual deveria ser presumida de procedência criminosa e, portanto, deixada de lado. 



    O próprio apelado em seu interrogatório mencionou que causou estranheza a venda das referidas cadeiras em via pública por preço abaixo do mercado, porém decidiu comprá-las mesmo assim.



    Agindo dessa maneira, isto é, ao não observar o dever de cuidado necessário no caso concreto, o recorrido praticou a conduta descrita no artigo 180, § 3º, do Código Penal, na medida em que deveria ter presumido a origem ilícita dos bens, considerando as circunstâncias do negócio jurídico e a desproporção entre o valor pedido e o real preço do bem. (...)“ (e-doc. 17, p. 5-6; grifos nossos). 



    15. Assim, observados os maus antecedentes e a contumácia delitiva, circunstâncias desatacadas na dosimetria da pena (e-doc. 17, p. 6), bem assim o contexto em que ocorrido o delito, surge revelada considerável reprovabilidade da conduta, de modo a inviabilizar a observância do princípio da bagatela. Nesse sentido:



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. Receptação (art. 180 do Código Penal). 3. Reconhecimento do princípio da insignificância. Matéria não apreciada pelas instâncias antecedentes. 4. Abrandamento de regime. Impossibilidade. Circunstâncias judiciais valoradas negativamente. Réu reincidente. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 207.979-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 27/06/2022, p. 30/06/2022; grifos nossos).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO A INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite o reconhecimento do princípio da insignificância, no caso de que se trata, tendo em vista que “o delito de receptação (art. 180 do CP) traz consigo um enorme número de outros crimes, inclusive mais graves, pois é nele que se encontra incentivo para a prática de diversos crimes contra o patrimônio, a exemplo do furto e do roubo. É nesse contexto que se deve avaliar a reprovabilidade da conduta, e não apenas na importância econômica do bem subtraído ou, como no caso sob exame, no valor pago pelo paciente para, ilicitamente, adquirir um produto de crime” (HC 111.608, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 127.156-AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 31/08/2018, p. 17/09/2018; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. CRIME DE RECEPTAÇÃO. MAUS ANTECEDENTES. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. RECEPTAÇÃO. CRIME PLURIOFENSIVO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICAR A DECISÃO RECORRIDA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A habitualidade delitiva constitui motivação idônea a afastar a aplicação do princípio da insignificância, desde que, sopesada com juízo conglobante à luz dos elementos do caso concreto, resulte em maior reprovabilidade da conduta. Precedentes. 2. A consolidada jurisprudência desta Corte entende que o crime de receptação não comporta a aplicação do princípio da insignificância, por se tratar de delito pluriofensivo que tutela, além do patrimônio, a própria administração justiça, pois a ação do receptador embaraça a persecutio criminis. 3. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 159.435-AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 28/06/2019, p. 1º/08/2019; grifos nossos).



    “Ementa: PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE RECEPTAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REPROVABILIDADE E OFENSIVIDADE DA CONDUTA DO AGENTE. REITERAÇÃO CRIMINOSA. ORDEM DENEGADA. I – A aplicação do princípio da insignificância exige a satisfação, de forma concomitante, de certos requisitos, quais sejam, conduta minimamente ofensiva, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e lesão jurídica inexpressiva. II – No caso sob exame, a conduta do paciente não pode ser considerada minimamente ofensiva, pois, além de apresentar elevado grau de reprovabilidade, por ser contumaz na prática incriminada, verifica-se que ele é reincidente. III – Ademais, infere-se dos autos que o paciente dá mostras de fazer das práticas criminosas o seu modus vivendi. IV – Na espécie, a aplicação do referido instituto poderia significar um verdadeiro estímulo à prática desses pequenos delitos, já bastante comuns nos dias atuais, o que contribuiria para aumentar, ainda mais, o clima de insegurança hoje vivido pela coletividade. V – Ordem denegada.”



    (HC nº 120.489/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 10/12/2013, p. 03/02/2014; grifos nossos).



    16. Quanto ao regime de cumprimento da pena, o Tribunal de Justiça considerou adequado o semiaberto, destacando os maus antecedentes e a reincidência: 



    “(...) Passa-se, então, a dosimetria. 



    Na primeira fase, o recorrente ostenta maus antecedentes (cf. fls. 124/125), motivo pelo qual exaspero a pena-base em 1/6 (um sexto), fixando-a em 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção e pagamento de 11 (onze) dias-multa, nos termos do artigo 59 e artigo 68, ambos do Código Penal. 



    Na segunda etapa, presente a agravante da reincidência (cf. fls. 127/130) exaspera-se, novamente, a pena em 1/6 (um sexto), fixando-a, em definitivo, no patamar de 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção e pagamento de 12 (doze) dias-multa, no valor mínimo legal, pois ausentes outras causas modificadoras. 



    Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, considerando que o réu ostenta maus antecedentes e é reincidente, fixo o semiaberto.” (e-doc. 17, p. 6; grifos nossos). 



    17. O Superior Tribunal de Justiça, no ato dito coator, entendeu correta tal visão (e-doc. 23).



    18. Não há ilegalidade. Consoante o disposto no art. 33, §§ 2º e 3º, do CP, o regime de cumprimento da pena é estabelecido levando-se em conta o patamar da condenação, a reincidência e as circunstâncias judiciais do art. 59 do mesmo Diploma:



    “Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.



    (...)  



    § 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso: 



    (...)        



     c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.    



    § 3º - A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código.” (grifos nossos).



    19. Dessa forma, embora a pena definitiva tenha sido fixada em 1 mês e 10 dias de detenção, não há constrangimento ilegal na definição do regime inicial semiaberto, consideradas as circunstâncias judiciais negativas e a reincidência. Foi observado o figurino legal. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes, reveladores da jurisprudência desta Corte: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. REGIME MAIS GRAVOSO ASSENTADO NA REINCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 3. A fixação de regime inicial mais gravoso com lastro na reincidência delitiva atende aos critérios previstos no art. 33 do Código Penal. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (RHC nº 208.976-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22/08/2022, p. 02/09/2022; grifos nossos).  



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processo Penal. Artigo 180, caput, do Código Penal - Pena de 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime semiaberto. Regime aberto. Reincidência. Inviabilidade. Precedentes. Agravo não provido. 1. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “a reincidência tem o condão de afastar a aplicação dos regimes mais benéficos (semiaberto e aberto)” (RHC nº 134.829/RJ, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/4/17). 2. Agravo regimental não provido.”



    (HC nº 201.878-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 06/10/2021; grifos nossos).



    20. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    21. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.  



    Publique-se.



    Brasília, 7 de fevereiro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator